Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Art. 330 CP - Desobediência - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - abordagem decorrente de patrulhamento ostensivo. Tema 1.060 do STJ. Dosimetria adequada - Réu reincidente - Impossibilidade de fixação de regime menos gravoso e de substituição da pena privativa de liberdade – Vedação legal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 do CTB e 330 do CP (ID 70424498). 1.1. Em suas razões recursais (ID 70424508), alega a defesa a atipicidade material do crime de desobediência (art. 330 do CP), sob o argumento de que a desobediência à ordem de parada no trânsito é apenas infração administrativa, prevista no art. 195 do CTB. Pugna pela absolveu do réu quanto a esse delito. Aponta erro na dosimetria da pena, em razão da fixação de regime inicial desproporcional à pena final fixada. Pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob argumento de que a reincidência seria argumento genérico e insuficiente. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 70424510 e 71152533).
1.1. Consta da denúncia que, em 21.6.2024, às 23h40, na Quadra 603, Via Pública, Recanto das Emas/DF o réu foi flagrado pilotando uma motocicleta sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (praticando manobras como empinar o veículo), além de desobedecer a ordem legal de parada de policiais militares em patrulhamento. O réu tentou fugir, porém caiu da motocicleta.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se à tipicidade material do delito de desobediência, à fixação do regime e à ausência de substituição da pena privativa de liberdade
III. Razões de decidir
3. O art. 330 do Código Penal tipifica como crime a conduta daquele que desobedece a ordem legal de funcionário público. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)
4. No caso, as provas demonstram que os policiais militares que realizaram a abordagem do réu não eram do patrulhamento de trânsito e, conforme prova oral colhida em Juízo, realizavam patrulhamento de rotina ostensivo, oportunidade em que visualizaram o réu realizando manobras perigosas em via pública e decidiram abordá-lo, dando ordem de parada, descumprida mais de uma vez. Iniciada a perseguição ao acusado, este caiu mais de uma vez.
5. Aplicável, pois, a tese fixada pelo STJ no Tema 1.060, in verbis: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro." No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.
6. Assim, não há falar em atipicidade material quanto ao crime do art. 330 do CP.
7. Quanto ao regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, verifica-se que o réu é reincidente em crime doloso, o que, conforme disposto nos arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP, impedem a fixação do regime mais brando. Nesse sentido colaciono precedente do TJDFT: APR 7240214020228070007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 330 do CP e Art. 309 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.060.